Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FILHOS MENORES DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DESCABIDA. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA. STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou improcedente a redução do encargo pretendido de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, atribuído a cada filho, para 30% (trinta por cento), sendo 15% (quinze por cento) concedido a cada descendente.
2. Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. 2.1. Pleiteia pela concessão de tutela provisória a fim de que a obrigação alimentar seja reduzida para 30% (trinta por cento) e que cada filho receba 15% (quinze por cento) do salário mínimo. 2.2. No mérito, requer o provimento do apelo a fim de que se revise os alimentos, de modo que sejam fixados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, sendo 15% para cada filho. 2.3. Alega a mudança de sua capacidade financeira, uma vez que, por falta de emprego, tem trabalhado de maneira informal, como vendedor em uma loja da feira dos importados. 2.4. Pontua que o juízo a quo não se atentou ao documento juntado nos autos, qual seja o Cadastro Nacional de Informações Sociais, em que há comprovação de que o recorrente não tem trabalho formal desde 2009.
3. A fim de que seja concedida tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.1. Compulsando-se aos elementos dos autos, verifica-se que o requerente não trouxe informações que pudessem, de forma satisfatória, comprovar a necessidade da medida requerida, nos moldes do art. 300 do CPC, motivo pela qual deve ser inferida.
4. A questão sobre a possibilidade ou não de pagar os alimentos foi devidamente analisada na sentença, tendo inclusive observado o julgador que o apelante não juntou prova suficiente aos autos aptas a comprovar que o pagamento da verba alimentar vem lhe causando prejuízo financeiro. 4.1. Cumpre ressaltar que o disposto no Cadastro Nacional de Informações Sociais, juntado pelo apelante aos presentes autos, não é suficiente para comprovação de que o recorrente não pode arcar com os alimentos fixados. 4.2. Percebe-se, também, que o acordo judicial em que se homologou o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente para cada filho tem a data de julho de 2016. Portanto, é no mínimo contraditória a alegação de que, conforme os dados do CNIS, desde 2009 o autor encontra-se desempregado e que, somente agora, ainda desempregado, não pode mais arcar com o percentual fixado em acordo.
5. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 5.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".
6. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem postula (art. 1.699, do Código Civil). 6.1. Basta analisar, das provas carreadas aos autos, se o apelante logrou êxito em comprovar, efetivamente, se houve alteração para pior da capacidade contributiva que tinha ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de se auferir se lhe assiste razão ou não.
7. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. 7.1. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai em relação aos seus filhos. 7.2. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 7.3. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta.
8. Ponderando os argumentos sustentados nos autos, vê-se que de um lado existem as necessidades dos menores que são presumidas e variadas e, por outro lado, a situação do genitor que não sofreu qualquer alteração demonstrada nos autos. 8.2. Assim, verifica-se que o apelante não logrou êxito em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em relação à diminuição de sua capacidade econômico-financeira de continuar prestando alimentos no quantum estipulado na sentença.
9. A parte apelada requer, em sede de contrarrazões, que o apelante arque com os consectários da sucumbência, nos moldes dos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC. 9.1. O juiz de primeira instância deixou de fixar os honorários quando de sua decisão. 9.2. O STJ tem entendido que: “[...] 3. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.“ (AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30/05/2019). 9.3. Assim, somente haverá a majoração dos honorários a título de ônus sucumbencial recursal quando houver fixação pretérita.
10. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
11. Apelação improvida.